Tribunal: TJMT
Processo: 1075906-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075906-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON FREITAS PEREIRA - CPF: 630.580.061-87 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
– AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Parte reclamada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica negada pela parte autora.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT.

Existência de outros elementos e/ou circunstâncias capazes de emprestar robustez às telas sistêmicas apresentadas.

Débito que se mostra devido.

Ato ilícito não caracterizado.

Dano moral não verificado.

Agravo interno improvido.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Edson Freitas Pereira contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante mantendo a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na exordial.

O Recurso Inominado interposto pela promovente visa a reforma da sentença sob a alegação de que a prova apresentada aos autos se restringe a telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a origem do débito, pleiteando ao final pela declaração de inexistência do débito no valor de R$612,57 (seiscentos e doze reais e cinquenta e sete centavos) e a condenação da parte reclamada por danos morais.

Apresentação das contrarrazões no Id. no 211253160.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, ora agravante, mantendo-se na íntegra a sentença de improcedência.

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamante almeja a reforma da decisão monocrática, o julgamento de provimento do recurso inominado e a consequente reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a declaração de inexistência do débito acima indicado e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. no 223775681) a parte reclamada alega, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da decisão monocrática e o não cabimento da via recursal e no mérito pleiteia a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Não se apresenta fundamentação ao acolhimento dos pleitos alegados em sede de preliminar.

Com efeito, contata-se que o agravo interno apresentado pela parte reclamante se mostra suficiente à exposição dos elementos que depõem contra a decisão monocrática proferida.

De outro tanto, acerca do cabimento do citado recurso, nenhuma dúvida se avizinha, na medida em que é o recurso próprio a fim de que a análise do recurso inominado seja levado ao julgamento colegiado.

Logo, sem acerto as preliminares agitadas, de modo que dou por superadas as preliminares que vão rejeitadas.

DO MÉRITO

Não merece sucesso o pleito recursal almejado.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito fora realizada de forma devida.

Com efeito, constata-se dos autos que a parte reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando para tanto alegação de fato negativo, porquanto afirmou não possuir relação jurídica com a parte reclamada.

A par de tal alegação e ainda em razão da incidência das normas consumeristas operou-se a inversão do ônus da prova, de modo que competia à parte reclamada a comprovação da relação e, consequentemente, do débito negativado.

E exatamente nesse sentido é que a parte reclamada atuou, desincumbindo-se de tal atribuição.

Ainda que tenham aportado aos autos elementos de prova advindos de telas sistêmicas, vale registrar que tal não foi o único elemento isolado a ponto de resultar na conclusão verificada no ato sentencial.

Nesse enfoque, torna relevante observar dos documentos consistentes nas faturas do cartão de crédito carreadas aos autos (Id. no 209944292) em que se constata tanto a utilização do cartão em estabelecimentos comerciais, bem assim pagamentos que se operaram em nome da parte reclamante em favor da parte reclamada, fato que afasta eventual alegação de fraude na contratação.

Houve ainda a parte reclamada apresentado outros documentos que convergem com as telas sistêmicas, sendo documento de identificação pessoal que não é o mesmo carreado aos autos na inicial pela parte autora, o que, inclusive, restou verificado ante as datas de validade dos documentos de identificação pessoal juntados na inicial e na contestação (CNH), que anotam as datas de 21/12/2031 e 24/08/2020, respectivamente.

Acrescente-se ainda a existência de fotografia no formato “
selfie
” utilizada pelo recorrente/reclamante por ocasião da contratação do contestado cartão de crédito que, ante a prova dos autos, sustenta a legalidade do débito levado à anotação.

Referida prova, embora circunstancial empresta reforço ao que verificado no ato sentencial, sendo, portanto, capaz de comprovar a relação jurídica e o débito advindo da citada relação.

Nesse sentido, inclusive, é de se registrar o texto da Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Vale, pois, registrar que os elementos provenientes das telas sistêmicas não podem, por si só, valerem como elemento determinante da pretensão formulada, todavia, como na hipótese dos autos em que se apresentam outras provas circunstanciais, não se pode subtrair o valor probatório nelas consignadas.

Oportuno frisar que quando da inicial a parte afirmou a inexistência de relação jurídica ao afirmar que “
A parte Autora vem sendo cobrada pela empresa acionada para que pague serviços e produtos bancários pelos quais NUNCA GOZOU, NEM UTILIZOU.
”, o que diante da citada prova se mostra inverídico.

Ademais, não se há de trilhar argumento tendente a caracterizar fraude, porquanto conforme citado acima e colhido dos citados documentos há inegável utilização do cartão de crédito, bem assim pagamentos de algumas faturas o que denota de modo indene de dúvida que não se aventa a hipótese de fraude na contratação do cartão de crédito.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido é que a sentença não comporta reforma a fim de alcançar resultado diverso daquele nela própria externado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática e
NEGAR PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso tanto a existência da relação jurídica, quanto do débito negativado, tendo a matéria sido apreciada conforme entendimento já estabelecido junto à Turma Recursal, conforme Súmula no 34.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024